Tribunal: TJDFT
Processo: 0748582-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. COISA JULGADA INEXISTENTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE EMPRESAS CONSORCIADAS. DECISÃO MANTIDA.
I. Se a lide foi julgada à luz da legislação protecionista e se trata de indenização resultante de atraso na entrega de imóvel adquirido no contexto de incorporação imobiliária, incidem, no Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, as hipóteses de desconsideração da personalidade jurídica previstas no Código de Defesa do Consumidor.
II. A improcedência da demanda em relação à sociedade empresária que não contratou diretamente com o consumidor não inibe a sua responsabilização patrimonial na fase de cumprimento de sentença, desde que presentes os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica.
III. A desconsideração da personalidade jurídica com base no artigo 28, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor, acarreta responsabilidade solidária e, por conseguinte, possibilita a realização de atos executivos em face de qualquer dos responsáveis.
IV. Recurso conhecido e desprovido.